Tribunal: TJMT
Processo: 1025537-92.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025537-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE ALVES DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 063.453.221-99 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com as jurisprudências pacificadas devem ser
mantidas
em Agravo Interno.

As t
elas sistêmicas
, desde que
corroborad
a
s
por
outros meios de
provas, somado ainda à
ausência de impugnação específica
,
são consideradas
como
válidas
nos

termos d
a
Súmula 34 das Turmas Recursais.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1025537-92.2023.8.11.0001

Agravante:
FELIPE ALVES DE ALMEIDA SOUZA

Agravado
:
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FELIPE ALVES DE ALMEIDA SOUZA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,

diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativa
da
.

A
pa
rte

reclamante

i
nterpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

mo
nocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A
parte

reclamante

in
terpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que: a)
os

documentos

unilaterais

juntados

não

são

capazes
de
comprovar
a
relação

jurídica
; b) a
cobrança
do
débito
é
ilegítima
; e c) a
conduta
da reclama
da

enseja

indenização

por

danos

morais
.
Requereu
o
provimento
dos
pedidos
da exordial.

A
p
arte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgu
mentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas

constantes, concluindo que
:

(...)

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios, faturas e telas sistêmicas (ID 204631704/PJe2).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III, do CPC.

(...)

Ademais, além da ausência de impugnação, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso (...)

No
caso
dos autos,
os

documentos

apresentados
pela
parte

reclamada

apresentam

outras

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
, tais
como

vinculação
com
várias

faturas

pagas
(ID 204631708/PJe2).

F
oi devidamente fundamentado
no julgado,
que embora as provas juntadas sejam unilaterais, não foram impugnadas de forma específica pela parte
reclamante, além do que, foram devidamente
corroboradas
por outros ele
mentos de prova hábeis a demonstrar a relação
jurídic
a entre as partes
, consoante o entendimento pacífico, consubstanciado na Súmula 34 das Turmas Recursais
.

No que respeita à cessão do referido débito cobrado e negativado, constou do
decisum
o seguinte:

(...)

Quanto à
cessão
de
crédito

existente
entre o
credor

originário
e a
parte

reclamada
,
na

condição
de
cessionária
, nota-se que
está

devidamente

comprovada

por

meio
do
documento

apresentado
no ID 204631710/Pje2,
não

impugnado

especificamente
(art. 411,
inciso
III, CPC).

Assim
sendo
,
diante
da regular
formalização
da
cessão
de
crédito
,
não

há
nada que
possa

comprometer
a
legitimidade
da
cobrança
.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que os documentos unilaterais

não impugnados
especificamente
, podem ser considerados
prova válida (
art
.
411, inciso III, do CPC
)
.

A propósito, a fim de
evidenciar

que
o
referido
entendimento

utilizado na decisão monocrática
já se encontra

pacificado

pela
jurisprudência
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posiciona mento
:

RECURSO

INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO – ORIGEM COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA – NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Dívida C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$ 870,25 (oitocentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. (...) 3. Destaque-se que as provas carreadas pela Reclamada dão conta da cessão de crédito perfectibilizada com terceiro, desincumbindo-se, portanto, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.É o suficiente. Sobre o tema manifestou-se recentemente nosso Superior Tribunal de Justiça, aduzindo que a simples ausência de notificação do devedor acerca do crédito cedido não o desobriga ao pagamento da dívida, bem como, não impede o cessionário de praticar os atos necessários a preservação de seu direito (...)” 4. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência da cessão de crédito, a origem da obrigação, com apresentação de contrato assinado pela parte Autora, documentos pessoais e Termo de Cessão, o que não foi impugnado especificamente. 5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a parte Requerida trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica. (...) 14. Recurso conhecido e improvido. (...) (N.U 1010812-78.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024)

(...) 2.
Ressalte
-se que dada a
natureza
da
relação

contratual

em

tela
, que
tem

sua

comunicação

restrita
a
meios

eletrônicos
, a
prova

apresentada
pela
requerida
(
telas

sistêmicas
)
revela
-se
suficiente
para a
formação
do
convencimento
,
sobretudo

em

razão
da
inexistência
de
impugnação
. (...) (N.U 1004884-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
publicado
no DJE 04/07/2024)

(...) 3. A
Súmula
34 da TRMT,
determina
que: “A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível
à
comprovação
da
existência
da
relação

contratual
.” (...) (N.U 1036960-46.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 11/07/2024)

(...) 5. Neste
viés
,
a

apresentação
dos
documentos

já

mencionados
,
somados

às

telas

sistêmicas
,
comprovam
a
relação

jurídica
entre as partes. No
caso
,
aplica
-se o
teor
do
Enunciado
34
desta
TRU,
porque
a
parte

Requerida

trouxe
outros
elementos
de
prova
,
além

daqueles

colhidos
do
seu

sistema

interno
, que
são

aptos
a
comprovar
a
relação

jurídica
. (...) (N.U 1010812-78.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024)

(...) 1. A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
apesar
de ser unilateral,
desde
que
corroborada

por
outros
elementos

probatórios
, é
legítima
para
comprovar

a

existência
da
relação

jurídica
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
). (...) (N.U 1016971-51.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/04/2024,
publicado
no DJE 26/04/2024)

Dessa forma
, considerand
o que a decisão monocrática possui
robusto
respaldo na jurisprudência daTurma Recursal
,
inclusive sumulado,
o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
interno
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024